Tribunal: TJDFT
Processo: 0736545-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736545-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: MUNDIAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu o pedido de arresto de dinheiro por não haver indícios de dilapidação do patrimônio, na execução de título extrajudicial movida em desfavor de Mundial Locadora de Veículos Ltda, processo 0712430-21.2021.8.07.0006. Em resumo, sustenta que o arresto previsto no artigo 830 do CPC difere do arresto cautelar preconizado no artigo 301, CPC, pois basta para aquele a frustração na citação do executado e na localização de bens passíveis de constrição judicial, não exigindo provas acerca da insolvência do devedor ou dilapidação do patrimônio ou que tenha havido a citação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal com o deferimento do arresto de dinheiro. Preparo em ID 63535797-63535798. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, para impugnar decisão interlocutória proferida em processo de execução (art. 1.015, Parágrafo único, CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária vislumbro a presença dos requisitos. Na forma do artigo 830, do CPC, na execução é possível o arresto de bens suficientes para garantir a execução quando o devedor não for encontrado. “Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. § 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. § 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.” A norma não exige a demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, requisitos gerais para a concessão do arresto cautelar (artigo 305 CPC). Basta que o devedor não seja encontrado. Nesse sentido é o entendimento firmado no STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON LINE. BENS PERTENCENTES AOS REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA EXECUTADA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LOCALIZAÇÃO FRUSTRADA E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 2. O arresto é admissível quando frustrada a tentativa de localização do executado. Precedentes. 3. É necessária a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para que ocorra o arresto de bens de sócios. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.724.103/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021.)” Na origem, o recorrente ajuizou ação sob o rito especial de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária. Diversas diligências foram realizadas, porém o devedor não foi localizado (ID 108692454, 108692454, 128371463, 132881896, 143727620, 151265833, 156639044 processo de origem). O feito foi convertido em execução de título extrajudicial (ID 166483266, processo de origem) e novas diligências foram realizadas em diversos endereços, sem sucesso (ID 171459913, 172167840, 175852719, 175881696, 175881696, 182239272, 187551655, 187689629, 187689630, 187704471, 187722049, 190258663, 202445034, processo de origem). Nesse contexto, tendo em vista o insucesso nas inúmeras tentativas de localização do devedor, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida. ANTE O EXPOSTO, concedo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o arresto de dinheiro em contas do devedor, até o montante do débito informado na inicial. Oficie-se ao Juízo de origem dando-lhe ciência da decisão, para que promova as diligências necessárias a dar cumprimento ao presente provimento. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e